Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DO 1o RÉU. DESPROVIDO O DA 2a RÉ.
1. Não se desclassifica o crime de roubo para furto qualificado quando evidenciada a ocorrência de grave ameaça, caracterizada, no caso, pela utilização de um simulacro de arma de fogo por parte do comparsa da apelante para consumar a prática delituosa.
2. Mesmo que a apelante não soubesse que o seu comparsa estava armado, no momento em que o presenciou utilizando o simulacro de arma de fogo e deu continuidade à empreitada, aderiu à conduta mais grave, equivalente ao roubo.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ.
4. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO 1o RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena. RECURSO DA 2a RÉ DESPROVIDO.